Tribunal: STF
Processo: RE 592160
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Princípio do contraditório e ampla defesa.
   Inobservância. Defesa técnica. Autodefesa. Alegações finais.
   Reconhecimento da existência do fato criminoso pelo advogado do
   réu. Inadmissibilidade. Contradição com o interrogatório, onde o
   réu negou o mesmo fato. Condenação baseada na admissão deste pelo
   patrono. Nulidade processual caracterizada. HC concedido.
   Aplicação do art. 5º, LV, da CF. É nulo o processo criminal desde
   as alegações finais em que o advogado do réu reconheceu a
   existência do fato delituoso negado no interrogatório, e em cujo
   reconhecimento se fundou a sentença de condenação.